Tribunal: TJDFT
Processo: 0724346-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724346-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAFAEL SAMPAIO XIMENES AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHCN SQN 109 PROJECAO 15 DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID 63548301, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo n. 0747691-91.2023.8.07.0001. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado improcedente o pedido da parte autora/embargante (ID 210579675 dos autos de origem), restam prejudicados os presentes embargos de declaração, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora